Tribunal: TJDFT
Processo: 0731860-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731860-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA PAZ GALVAO SILVA AGRAVADO: ELIAS JACO PEREIRA D E C I S Ã O Consoante certidão de ID. Num. 31410530, não foi possível intimar o agravado da decisão prolatada uma vez que a referida parte é “desconhecida no local” indicado, apesar do êxito em citá-lo no processo originário no mesmo endereço (ID. Num. 55955100, dos autos n. 0715548-70.2019.8.07.0007) Em seguida, na petição de ID. Num. 32108242, a agravante requereu a validade da intimação do agravado por ele não ter atualizado, naqueles autos, seu endereço, conforme preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC. Segundo impõe os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, bem como o citado art. 274, parágrafo único, do CPC, as partes têm a obrigação de manterem atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Sendo assim, defiro o pedido feito pela parte agravante e considero validamente intimada a parte agravada pelos motivos expostos, devendo transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões da data constante da certidão de ID. Num. 31410530. Intime-se. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022 16:07:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora